Tribunal: TJDFT
Processo: 0738271-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738271-62.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: REMI CASTIONI D E C I S Ã O Cuida-se de tutela de urgência (incidental) veiculada no bojo da apelação (ID 57570703) interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença (ID 57570701) que, nos autos da ação indenizatória formulada por REMI CASTIONI, julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, e condenou o recorrente ao pagamento de indenização em virtude de fraude supostamente perpetrada por terceiros, com o cartão bancário de titularidade do apelado. A instituição financeira argumenta que a tutela confirmada na sentença lhe traz prejuízos irreparáveis, de sorte que as provas denotam que o banco não tem qualquer relação com os fatos, sendo tão vítima quanto a parte apelada. Roga pela concessão de tutela de urgência, sugerindo a probabilidade do direito, somada à urgência da medida, uma vez que reputa apresentar fundamentação relevante, aliada à premência que o caso demanda. Com esse raciocínio, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 300 e seguintes c/c o artigo 1.019, ambos do CPC. É o relato do necessário. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Em que pese a mencionada regra processual seja relacionada ao agravo de instrumento, pode igualmente ser empregada à apelação, em uma aplicação sistemática, e sua conjugação conjunta com os ditames que informam a tutela de urgência (art. 300 e seguintes do CPC). Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A plausibilidade do direito invocado não ostenta questão de entendimento unívoco, de modo a permitir a concessão de tutela de urgência recursal, cujo requisito é indispensável, aliado à urgência (periculum in mora). Mais que isso, a tese recursal a ser verificada demanda reanálise de fatos e provas, não apresentando entendimento único, menos ainda, de forma segura e estanque, em favor apenas dos interesses da instituição financeira. Com efeito, o fumus boni juris não se revela suficientemente apto, in casu, para amparar o pedido de tutela de urgência. Dessa forma, na esteira de apreciação superficial, compreendo que a tese engendrada pelo banco apelante não encontra ressonância suficiente na legislação e na jurisprudência pátrias para amparar a pretensão em sede de tutela de urgência. Noutro vértice, além do requisito anterior, como dito alhures, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciadas de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, também não está. Também não ficou evidenciado concretamente em que consistia o alegado perigo da demora pela espera do resultado do julgamento do recurso, em seu mérito. A parte recorrente não demonstrou objetivamente o risco ao resultado do processo, tampouco que eventual prejuízo seja mesmo de impossível e/ou difícil reparação pela via judicial. Não se verifica algum fato ou circunstância que denote ser absolutamente necessária a concessão pretendida, se for o caso, em tutela de urgência (antecipação dos efeitos da tutela recursal). Portanto, em análise rápida e provisória, típica desta fase, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida perquirida não encontra guarida nos autos. Com base em tais fundamentos, indefiro a antecipação de tutela recursal, porquanto não atendidos os pressupostos autorizadores. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador